Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REDUÇÃO DO IPTU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DA PAUTA DE VALOR VENAL DO IMÓVEL. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREITES. CONTROVÉRSIA QUANTO AO MONTANTE DEVIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER POSTERIORMENTE CUMPRIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COERCITIVA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, revogou multa pecuniária arbitrada para o cumprimento de obrigação de fazer pelo recorrido. Alega a parte agravante que o efetivo cumprimento da decisão judicial ocorreu com mais de um ano de atraso, não sendo possível a reinterpretação da decisão que arbitrou as astreites, porquanto preclusa. Em contrarrazões, alega o agravado a inexistência de preclusão pro judicato.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29459596). Efeito suspensivo negado (Id. 29601829). Contrarrazões apresentadas (ID 30564384).

3. As astreintes constituem multa processual imposta para forçar o cumprimento de obrigação de fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, tendo por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a multa diária não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, nem consubstancia instrumento de enriquecimento das partes, razão pela qual pode ser alterada de ofício e a qualquer momento.

4. No caso, conforme relatado pelo juízo a quo, “não houve atraso da parte executada em prestar as informações nos prazos concedidos e o arrasto da fase executiva até esse ponto se deu por conta da discordância das partes sobre os cálculos tributários, no sentido incluir ou não itens que não foram diretamente objeto da demanda até a sentença”. Assim, diante da discussão quanto ao valor efetivamente devido, mostra-se excessiva a incidência da multa em desfavor do agravado.

5. Efetivada a tutela jurisdicional sem prejuízo ao agravante, ainda que de modo intempestivo, não há elementos para justificar a condenação pelo pagamento da multa de natureza coercitiva, devendo ser mantida a decisão que afastou a responsabilidade do agravado pelo adimplemento das astreintes.

6. Ademais, a decisão que comina astreites não preclui, não sendo capaz de fazer coisa julgada.

7. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão mantida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.